Tribunal: TJPA
Processo: 0815214-02.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815214-02.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA

AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR RESPONDENDO À AÇÃO PENAL PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO, CONSIDERANDO-SE QUE O INGRESSO EM UMA DAS CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA PODE EXIGIR CRITÉRIOS MAIS SEVEROS DE ADMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 4 (quatro) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores: Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RÔMULO DO NASCIMENTO FERREIRA visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0877750-19.2021.8.14.0301, impetrado contra ato do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, denegou a tutela provisória requerida na peça de ingresso.

Em suas razões (id. 7662981, págs. 1/6), historia o agravante que o juiz de origem indeferiu pedido de tutela provisória em mandado de segurança citando precedente que não se aplicaria ao caso, porquanto diz respeito à eliminação de candidato que faltou com a verdade no preenchimento de Inventário Pessoal na fase de exame social.

Afirma o recorrente que a sua eliminação do concurso destinado à admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará ocorreu em razão de estar responsando ao processo nº 7000982-08.2019.7.01.0001, que tramita na Justiça Militar.

Frisa que a Administração Pública o eliminou de certame por estar sendo processado, e sem haver sentença condenatória com trânsito em julgado, importando a atitude da autoridade impetrada em malferimento do artigo 5º, LVII, da CR/88.

Frisa também que em um julgado do Supremo Tribunal Federal (STF), assentou-se a inviabilidade de exclusão de candidato em concurso público pelo simples fato de estar sendo processado penalmente, resguardando, com isso, o princípio da presunção de inocência.

Assevera que o perigo na demora da decisão reside no fato de que o interstício de 3/01/2022 a 09/01/2022 foi destinado à habilitação dos candidatos aprovados no concurso ao Curso de Formação de Praças (CFP).

Respeitante à probabilidade do direito, discorreu o recorrente que o artigo 5º, LVII, da CR/88, bem como diversos pronunciamentos do Pretório Excelso resguardam o princípio da presunção de inocência, de modo que descabe a eliminação de candidato em concurso público pelo simples fato de estar sendo processado criminalmente.

Ao final, postula o conhecimento do recurso, a reforma da decisão recorrida, suspendendo-se o ato que o tornou inapto ao concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (CFP/PMPA), regido pelo Edital CFP/PMPA/2020, resguardando-se o direito a habilitação ao certame mencionado.

O presente recurso foi distribuído em sede de plantão judicial, tendo a magistrada responsável pela apreciação da tutela provisória recursal indeferido o pedido (id. 7662999, págs. 1/5).

Sobreveio pedido de reconsideração (id. 7666709, págs. 1/3).

Em decisão constante do id. 10830957, págs. 1/2, indeferi o pedido formulado pelo recorrente.

Em suas contrarrazões (id. 11268091, págs. 1/41), recorrido sustenta argumentos no sentido do desprovimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 12335864, págs. 1/12, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade que ora defiro, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Rômulo Nascimento Ferreira, ora agravante, contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado em desfavor do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Instituto Interamericano de Desenvolvimento/Iades que indeferiu o pedido de tutela provisória de suspensão do ato administrativo que importou na sua inabilitação na etapa de Investigação de Antecedentes Pessoais no Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará.

As carreiras da segurança pública, por se tratar de atividades típica de Estado, que lidam com a vida e a liberdade da coletividade, exigem que os ocupantes desses cargos sejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Nesse compasso, a controvérsia meritória discutida nos autos diz respeito à possibilidade de eliminação de candidato do serviço público, em especial à carreira de Policial Militar, prevista no artigo 144, V, § 5º da CR/88
[1]
, fundada na existência de ação penal em curso, sem ter havido condenação.

É consabido que vigora no ordenamento jurídico constitucional o princípio da presunção de inocência, positivado no artigo 5º, LVII, da CR/88, o qual reza que: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Tal axioma não tem sua aplicabilidade restrita à seara penal, estendendo-se para o domínio administrativo.

Soma-se a isso o direito da ampla acessibilidade ao cargo público previsto no artigo 37, I, da CR/88
[2]
. Referido dispositivo impede que o ingresso na Administração Pública seja obstado em razão de perseguições ou discriminações ilegítimas, devendo-se respeitar os requisitos legalmente previstos.

Por outro lado, não se deve afastar o princípio da moralidade administrativa, previsto no artigo 37, caput, da CR/88, que impõe que o administrador público atue com honestidade. Nesse contexto, revela-se legitimo que a seleção de candidatos afira não somente a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral, admitindo-se investigações sociais ou de vida pregressa.

Desse modo, a fim de compatibilizar as normas em comento, a situação de candidatos a cargos públicos que se encontram respondendo alguma espécie de procedimento criminal deve ser balizada em critérios objetivos a fim de aferir a idoneidade moral.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 560.900/DF, de relatoria do Min. Roberto Barroso, julgado em 06/02/2020, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou a tese de que: “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

Todavia, no referido julgado paradigma, assentou-se que “a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade” (TEMA 22/STF).

Destaca-se que em recente pronunciamento, o Pretório Excelso, no Recurso Extraordinário nº 1.359.486/MG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em 24/01/2022, firmou entendimento no sentido de ser possível a eliminação de candidato em concurso público de ingresso nas carreiras da segurança pública em razão de ação penal em curso, ainda que não tenha havido condenação, dada a peculiaridade das atividades exercidas.

Cito trecho da decisão do eminente Ministro,
verbis
:

“As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato.

Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional.”

Registre-se, por conseguinte, que o entendimento ao norte mencionado vem sendo adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a exemplo do julgamento da Reclamação Constitucional nº 48.098, em que o Plenário aderiu a tese ao norte mencionada.

Vale ressaltar que a norma que rege o ingresso na Polícia Militar do Pará, Lei nº 6.626/04, artigo 3º, § 2º, I, prevê que o candidato à careira castrense deve possuir reputação ilibada,
in verbis:

Art. 3° A inscrição ao concurso público será realizada conforme dispuserem as regras

editalícias e o regulamento desta Lei.

(...)

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:

(...)

I) ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social compatível com o exercício do cargo policial militar;

No caso, o verifica-se do caderno processual digital que o agravante se submeteu ao Concurso Público nº 01-CFP/PMPA/SEPLADM, destinado ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar (CFP). Entretanto, foi ele eliminado na etapa de investigação de antecedentes pessoais por estar sendo processado criminalmente perante a 1ª Circunscrição Judiciária Militar da União (id.
7662988, pág. 1)
, infringindo-se, com isso, o item 15.8 “b” e “d” do edital do certame, que ora reproduzo:

15.8 São fatos e situações imprescindíveis para o exercício das atribuições

inerentes ao cargo de policial militar, a não prática de:

(..)

b) ato atentatório à moral e aos bons costumes e incompatível com o decoro da função policial militar;

(...)

d) ato tipificado como infração penal;

Cabe destacar que não se está a negar o princípio constitucional da presunção de inocência na espécie, tampouco o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 22 ao norte mencionado, mas tão somente a possibilidade de adoção de requisitos mais severos para o ingresso na carreira pública, como no caso em tela, dada a necessidade de ser preservada a moralidade administrativa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

(...)

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

(...)

§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil.

[2]
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Belém, 12/09/2023